Tribunal: STF
Processo: RE 1526270
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Câmara Regional Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFICIO. APLICABILIDADE DO ART. 144 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.213/1991. POSSIBILIDADDE. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFICIO E DA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA AO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCELAS EM ATRASO. CONSECTÁRIOS. 



    1. A renda mensal inicial e os valores mensais de benefício previdenciário concedido no período compreendido entre a data da promulgação da CR/1988 e a Lei 8.213/1991 devem ser revistos com base no art. 144 do aludido diploma legal, com pagamento das diferenças decorrentes com observância da limitação temporal estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo. 



    2. O Plenário desta Corte Regional, no tocante à aposentadoria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das disposições inscritas no § 2° do art. 29 e no art. 33 da Lei 8.213/1991, quanto à expressão "nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data do início do beneficio", "nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição". (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n° 95.01.17225-2/MG, maioria, Rel. p/ acórdão Juíza Assusete Magalhães, DJ p. 04 de 04/10/1999). 



    3. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as diferenças devidas, oriundas da revisão do benefício previdenciário da parte autora, desde que não atingidas pela prescrição quinquenal, devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal — Resolução/CJF n° 267, de 02/12/2013. 



    4. Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) do valor das diferenças devidas até prolação da sentença de procedência, ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula n° 111 do STJ, e art. 20, § 4° do CPC. 



    5. O INSS está isento de custas, por força do art. 4 0, I da Lei 9.289/1996. 



    6. Apelação do INSS (item 4) e remessa necessária (item 3) providas em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignado, o INSS interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 202 da Constituição Federal



    Aduz que a parte autora requereu a revisão do benefício pelo artigo 144 da Lei nº 8.213/1991, sem ressalvar a limitação do seu valor ao teto legal.



    Pontua que “ao não reconhecer a limitação ao teto do valor do beneficio previsto no artigo 29, § 2° e também no art. 33 da Lei 8.213/91, viola o artigo 202 da CF, pois este dispositivo constitucional estabelece que o benefício será calculado sobre a média dos 36 salários de contribuição, sem detalhar os procedimentos de alcance da Renda Mensal Inicial do Benefício ou da incidência de qualquer limite aos salários de benefícios.”



    Cita que “a forma de cálculo do valor inicial da aposentadoria previdenciária foi estabelecida pelo art. 29 da Lei 8.213/91 que, regulamentando o artigo 202 da Constituição, determinou a atualização monetária da média dos últimos salários de contribuição, até o máximo de 36, apurados em período não superior a 48 meses e, pelo seu § 2°, estabeleceu que o valor do salário-de-beneficio não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data do Inicio do beneficio.”



    Manifesta que “a imposição de teto ao cálculo dos benefícios, prevista nos artigos 29, § 2°, e 33, da Lei n° 8.213/91, não viola as garantias constitucionais de correção monetária dos 36 salários de contribuição e de preservação do valor real de todos os salários-de-contribuição considerados no cálculo do benefício, prevista no artigo 202 da Constituição.”



    Pontua, ainda, que “acórdão determinou que a correção monetária das parcelas atrasadas se faça pelo INPC, por considerar que o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5°, da Lei n° 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento das ADI's 4357 e 4425, na parte em que se referia à correção monetária, permanecendo intacta apenas a parte referente aos juros moratórias.”



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Corte de origem admitiu o recurso especial e “não admit[iu] o recurso extraordinário no que se refere à violação aos artigos 5°, XXXV, e 93, XI, da CF/88; admit[iu] o recurso quanto à limitação do salário de benefício fixada pelos artigos 29, § 2° e 33, da Lei n°8.213/91; e nego[u] seguimento ao recurso, no que toca aos critérios de correção monetária.”



     No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Sérgio Kukina, determinou “o retorno dos autos à Corte de origem, para que seja realizado o juízo de conformação do acórdão local ao que restou decidido no REsp 1.492.221/PR e no RE 870.947/SE, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC”.



    A Turma julgadora, em nova análise do feito, procedeu a retratação parcialmente “apenas para determinar que sejam fixados juros de mora e correção monetária nos termos da versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal que já incorpora o julgamento do RE 870.947/SE e a EC 113, de 09/12/2021, ou outra versão que a venha substituir.”



    Devolvido o feito para o Superior Tribunal de Justiça, o Relator deu “parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, determinar que seja revisto o benefício originário da pensão, e suas consequências nesta, nos termos firmados no julgamento do Tema 704/STJ”.



    Decido.



    No que diz respeito à atualização monetária, carece o recorrente de interesse recursal quanto ao tema suscitado no apelo extremo.



    In casu, a Corte de origem, exercendo juízo de retratação, determinou “que sejam fixados juros de mora e correção monetária nos termos da versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal que já incorpora o julgamento do RE 870.947/SE e a EC 113, de 09/12/2021, ou outra versão que a venha substituir”.



    No tocante à revisão da aposentadoria com base no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para, “reformando o acórdão recorrido, determinar que seja revisto o benefício originário da pensão, e suas consequências nesta, nos termos firmados no julgamento do Tema 704/STJ”.



    Destarte, atendidas as pretensões formuladas pelo recorrente, resta prejudicado o recurso extraordinário, nesses pontos, dada a perda superveniente de seu objeto.



    No mais, a irresignação merece prosperar.



    O acórdão atacado não está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, consolidada no sentido da constitucionalidade dos artigos 29, § 2º, e 33, da Lei n° 8.213/91. Sobre o tema, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. TETO. CAPUT DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA, NA REDAÇÃO ORIGINAL. AUTO - APLICABILIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. COMANDO DIRIGIDO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. LEI 8.213/1991. 1. É firme neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a norma contida no caput do art. 202, na sua redação original, não é auto-aplicável. Legítima, portanto, a limitação imposta ao salário de benefício, conforme o teor do § 2º do art. 29 combinado com o art. 33 da Lei 8.213/1991. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 753.524/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/11/10).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - CÁLCULO DO BENEFÍCIO - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE- -BENEFÍCIO PREVISTA NO ART. 29, § 2º, C/C O ART. 33 DA LEI Nº 8.213/91 - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 602.692/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 6/8/10).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Salário de benefício. Teto. Artigos 201, § 3º e 202, caput, CF. Normas não auto-aplicáveis. Art. 29 da Lei 8.213/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 466.912/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 20/9/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, § 2º, DA LEI 8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O agravante limita-se a repisar as razões expendidas no recurso extraordinário, as quais não foram acolhidas pela decisão impugnada, que assim o fez fundamentada em orientação desta Corte, no sentido da constitucionalidade do teto do salário-de-benefício estabelecido pelo art. 29, § 2º, da Lei 8.213/91. 2. Agravo regimental improvido” (RE nº 423.529/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    “1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação. 2. Benefício previdenciário de prestação continuada: limitação do valor ao teto dos respectivos salários de contribuição, nos termos da L. 8.213/91: acórdão recorrido que se harmoniza com o entendimento do STF no sentido de que cabe ao legislador ordinário definir os critérios para a preservação do valor real do benefício (art. 202, caput, da CF - redação primitiva); precedente (AI 279377 AgR-ED, Ellen Gracie, DJ 22.6.2001)” (AI nº 479.518/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 30/3/04).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: RE n° 607.069/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/11.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que seja observado no recálculo do benefício do recorrido os limites previstos nos artigos 29, § 2º, e 33, da Lei n° 8.213/91. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente